Tribunal: STJ
Processo: 5018922-35.2022.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150838 - RS(2024/0215830-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
EMBARGANTE
: O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
RAPHAEL CONRADO DE OLIVEIRA - PR045269
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A parte embargante, cingindo-se a inconformismo genérico, não
2.
indica nenhuma questão do acórdão que mereça esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado.
A ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da
3.
controvérsia, com a indicação precisa dos vícios de que padeceria o
acórdão, configura deficiência da fundamentação recursal, a impedir o
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54111211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f6be5ae-7ab5-4463-b3b1-3c47c3d57722

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f6be5ae-7ab5-4463-b3b1-3c47c3d57722

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150838 - RS (2024/0215830-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
EMBARGANTE : O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
RAPHAEL CONRADO DE OLIVEIRA - PR045269
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A parte embargante, cingindo-se a inconformismo genérico, não indica
2.
nenhuma questão do acórdão que mereça esclarecimento, complemento
ou eventual integração do que decidido no julgado.
A ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia,
3.
com a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão, configura
deficiência da fundamentação recursal, a impedir o conhecimento do
recurso. Incidência da Súmula 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
4.

Documento eletrônico VDA52918842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:31
Código de Controle do Documento: 239b57e4-9037-44ef-bed6-81f5e97145a6

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 767-768):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
DICIONAL
DE
FRETE
PARARECURSO
ESPECIAL.
A
RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. ACÓRDÃO
COM
ENFOQUE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foi debatida matéria
com fundamento eminentemente constitucional, sendo a sua apreciação de
competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102,
III, da Constituição Federal, razão por que não é possível analisar a tese
recursal.
3. No tocante à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
a
CPC/2015,
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ.
4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a
inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105,
III, "a", da Constituição Federal, em razão de óbice, por não
enquadramento no conceito de lei federal, prejudica o exame do recurso
no ponto em que suscita divergência jurisprudencial, se o dissídio alegado
diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na
hipótese.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
A parte embargante alega os seguintes vícios (fls. 786-790): i) "o
acórdão embargado omitiu-se sobre o principal argumento da
Embargante: o de que a análise do pedido subsidiário é independente e de
natureza legal, se inserindo perfeitamente na competência deste STJ"; ii)
"segundo o acórdão embargado, o Agravo não teria impugnado o
fundamento 2 acima (O recurso especial “não é a via recursal adequada à
discussão de questões constitucionais nem à impugnação de acórdão cuja
Documento eletrônico VDA52918842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:31
Código de Controle do Documento: 239b57e4-9037-44ef-bed6-81f5e97145a6

fundamentação tem natureza constitucional, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal” ; e que “(...)"[n]ão cabe ao Superior Tribunal de
Justiça, a pretexto de examinar suposta ofensa ao
II, do CPC/73,
art. 535,
aferir a existência de omissão do Tribunal de origem acerca de matéria
constitucional, sob pena de usurpar a competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal"), especialmente na parte em que se refere que o STJ
não poderia analisar nulidade com base em matéria constitucional; com a
devida vênia, ao assim decidir o acórdão embargado se omitiu em relação
ao tópico 2.1 do Agravo, onde a Embargante combateu exatamente este
ponto e demonstrou que a matéria objeto do Recurso Especial NÃO tem
relação com a questão que foi objeto do Recurso Extraordinário".
Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam
supridas as omissões apontadas.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado
n. 3 do Plenário do STJ).
Os embargos de declaração não merecem conhecimento.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
Documento eletrônico VDA52918842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:31
Código de Controle do Documento: 239b57e4-9037-44ef-bed6-81f5e97145a6

como para corrigir erro material. Não se prestam à simples reanálise da
causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Na hipótese dos autos, as questões apontadas pelo embargante não
constituem pontos omissos do julgado, cuidando-se de mero
inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão embargado.
Importante consignar que os pontos tidos por omissos foram assim
tratados no acórdão embargado (grifo nosso):

Outrossim, ao contrário do alegado, o Tribunal de origem, quanto à base
, decidiu a controvérsia
de cálculo do AFRMM
com base em
, conforme se depreende do seguinte trecho
fundamentos constitucionais
do acórdão recorrido,
:
in verbis
Quanto à alegada inconstitucionalidade da base de cálculo do
AFRMM, cabe registrar que a Emenda Constitucional 33/01, ao
alterar a redação da al. a do inc. III do §2o do
da
art. 149
Constituição, não impôs nenhuma limitação material às bases
Nesse sentido, já
econômicas das contribuições interventivas.
decidiu o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE
603.624 (Tema 325), em que se questionava a recepção das
contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI pela EC no 33/01: [...]
Assim, pelo mesmo motivo, resta afastada a alegação de
inconstitucionalidade do AFRMM em razão de sua base de
(fls. 580-583).
cálculo
, foram apresentados os
Quanto aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015
seguintes fundamentos: i) não se conhece do recurso, quanto à tese de
violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois desacompanhada de
CPC/2015,
causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação
precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado e qual a sua
relevância, para fins de demonstrar a necessidade de rejulgamento dos
aclaratórios (Incidência do óbice da
; e, ii)
Súmula 284/STF)
"É firme o
posicionamento de que "[n]ão cabe ao Superior Tribunal de Justiça, a
pretexto de examinar suposta ofensa ao
II, do CPC/73, aferir
art. 535,
a existência de omissão do Tribunal de origem acerca de matéria
constitucional, sob pena de usurpar a competência reservada ao
" (AgInt no
Supremo Tribunal Federal
AREsp 224.127/SP,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
." (Aglnt no
10/2/2017)
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.744.624/SP,
Turma,
julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
Documento eletrônico VDA52918842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:31
Código de Controle do Documento: 239b57e4-9037-44ef-bed6-81f5e97145a6

Observa-se, assim, que a parte embargante, cingindo-se à
inconformismo genérico, não indica nenhuma questão do acórdão que
mereça esclarecimento, complemento ou eventual integração do que
decidido no julgado - circunstância que não permite a exata compreensão
da controvérsia.
Com efeito, a ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, com a indicação precisa dos vícios de que padeceria o
acórdão, configura deficiência da fundamentação recursal, a impedir o
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 284/STF.
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:31
Código de Controle do Documento: 239b57e4-9037-44ef-bed6-81f5e97145a6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.150.838 / RS
Número Registro: 2024/0215830-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50189223520224047000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
OUTRO NOME : O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
RAPHAEL CONRADO DE OLIVEIRA - PR045269
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS -
AFRMM/ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
EMBARGANTE : O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
RAPHAEL CONRADO DE OLIVEIRA - PR045269
Documento eletrônico VDA54008614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:17
Código de Controle do Documento: 83c2eeb0-692c-422f-835e-2a6f59acdce9

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:17
Código de Controle do Documento: 83c2eeb0-692c-422f-835e-2a6f59acdce9